Tribunal: TJDFT
Processo: 0733947-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0733947-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELIO PEREIRA LOPIS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Defiro os pedidos de ambas as partes de manutenção da suspensão processual até o trânsito em julgado do Tema 1150 do STJ, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil. Brasília, DF, 5 de outubro de 2023 12:58:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador